Tribunal: TJES
Processo: 0007127-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007127-22.2021.8.08.0012
Juízo de origem:
3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
Apelante:
Idalio de Souza Firme
Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Idalio de Souza Firme contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando inexistência de reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são analisadas: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo; e (ii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas pelo auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, os quais são considerados meio de prova idôneo para embasar a condenação, na ausência de elementos que os infirmem.
5. O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade do armamento e das munições, contudo, os relatos policiais são coerentes e confirmam que o próprio acusado reconheceu a posse dos objetos ilícitos no momento da abordagem.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o apelante ostenta reincidência em crime doloso, o que, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, impede a concessão do benefício.
7. Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a reincidência, ainda que não específica, afasta a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por posse irregular de arma de fogo pode ser fundamentada na palavra dos policiais, desde que coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

A reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, julgada em 06/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007127-22.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDALIO DE SOUZA FIRME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Idalio de Souza Firme contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando inexistência de reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões são analisadas: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo; e (ii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas pelo auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, os quais são considerados meio de prova idôneo para embasar a condenação, na ausência de elementos que os infirmem.
5. O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade do armamento e das munições, contudo, os relatos policiais são coerentes e confirmam que o próprio acusado reconheceu a posse dos objetos ilícitos no momento da abordagem.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o apelante ostenta reincidência em crime doloso, o que, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, impede a concessão do benefício.
7. Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a reincidência, ainda que não específica, afasta a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por posse irregular de arma de fogo pode ser fundamentada na palavra dos policiais, desde que coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

A reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, julgada em 06/02/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0007127-22.2021.8.08.0012

APELANTE
: IDALIO DE SOUZA FIRME

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, c
uidam os autos de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
IDALIO DE SOUZA FIRME
, irresignado com a respeitável sentença exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito tipificado no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento).

Nas razões recursais, a combativa Defesa sustenta a
ausência de provas suficientes
para a condenação, pleiteando a
absolvição
do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do artigo 44 do Código Penal
, para fins de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando que o recorrente não ostenta
reincidência específica
.

Regularmente intimado, o ilustre representante do
Ministério Público de primeiro grau
apresentou
contrarrazões
, constante no
ID 11189950
, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça
, que, em parecer exarado no evento de número
11626789
, opinou pelo
desprovimento do apelo
, em consonância com a manifestação ministerial de primeira instância.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

Segundo o inquérito policial anexo no dia 16 de julho de 2021, por volta das 06 horas, em seu estabelecimento comercial, localizado na avenida Ministro Eurico Sales de Aguiar, nº 305, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, o recorrente tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação semi-industrial, um acessório de carregamento rápido de munições em arma de fogo tipo revólver, denominado jet loader e quatro munições de arma de fogo calibre .38 Special (auto de apreensão fls. 30/31).

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram à distribuidora de bebidas MM, localizada na Avenida Ministro Eurico Sales de Aguiar, nº 305, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES nos autos nº 0000047- 05.2021.8.08.0045 (fls. 12/13), no local, os Policiais constataram que o estabelecimento se encontrava fechado e que o denunciado, que seria o responsável pela distribuidora, também não estava presente.

Sendo assim, foi necessário arrombar a porta para a entrada dos Agentes na distribuidora, o que foi feito na presença de um vizinho do imóvel. Realizadas buscas dentro do estabelecimento, foram encontrados, uma arma de fogo, tipo espingarda de fabricação semi-industrial, sem calibre específico, uma coronha de borracha de revólver e um acessório de carregamento rápido de munições em revólver, conhecido como jet loader de revólver e, em cima de um freezer, 04 munições de arma de fogo calibre .38 Special intactas, os quais o recorrente confessou ser de sua propriedade. Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para possuir o acessório jet loader, nem as munições de arma de fogo apreendida

Passo à análise do mérito.

I - DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A materialidade delitiva restou
amplamente demonstrada
pelo
auto de apreensão de fls. 30/31
, que registrou a
posse irregular de arma de fogo
do apelante, sendo apreendida
uma espingarda de fabricação semi-industrial
, além de
munições calibre .38 Special
e um
jet loader
(acessório de carregamento rápido para revólveres).

Ademais, os
policiais militares responsáveis pela diligência
, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão
expedido pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
, confirmaram a
localização da arma e das munições no interior do estabelecimento comercial do apelante
, conforme os seguintes
depoimentos colhidos em Juízo
:

Policial Militar CARLOS WELLINGTON GASPAR ARAÚJO
(mídia à fl. 135):

"Que foi no estabelecimento comercial do acusado; que chegaram por volta das seis horas da manhã e que tiveram que romper o obstáculo da porta; que não tinha ninguém no local; que durante a revista no local, foi encontrada uma espingarda, munições e um jet loader; que foi o interrogando que encontrou a espingarda, as munições e o jet loader; que esse material estava em cima de uma câmara fria; que a arma não estava municiada; que a arma, as munições e o jet loader não estavam juntos, mas estavam próximos; que confirma o depoimento de fls. 14/15."

Interrogado em Juízo
, o recorrente
negou os fatos
, alegando que
não tinha acesso à parte superior do imóvel
, onde a arma e as munições foram encontradas, e que os
materiais pertenciam ao antigo proprietário do estabelecimento, já falecido
.

No entanto,
tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório
, pois os policiais relataram, de forma
coerente e harmônica
, que o próprio recorrente
confirmou que os objetos lhe pertenciam no momento da abordagem
, não havendo qualquer elemento que infirme a
fidedignidade dos depoimentos colhidos
.

Sendo assim,
não há dúvidas quanto à autoria do delito
, motivo pelo qual
se revela incabível a absolvição pretendida
.

II - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A Defesa postula
a aplicação do artigo 44 do Código Penal
, alegando que o recorrente
não ostenta reincidência específica
e que
faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Todavia, tal pleito
não merece acolhimento
, uma vez que o apelante
é reincidente
em crime doloso, circunstância que, por si só,
afasta a possibilidade de substituição da pena
, nos termos do
artigo 44, inciso II, do Código Penal
, que dispõe:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II - o réu
não for reincidente
em crime doloso."

Neste sentido, trago à colação
jurisprudência
nacional
, que corrobora o indeferimento do pedido, conforme citado em sede de contrarrazões pelo Ministério Público (id 11189950):

REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL - PRETENSÃO AFASTADA -RECURSO IMPROVIDO.
Presente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP), por não se mostrar socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.
(TJMS, Apelação Criminal, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, julgada em 06/02/2023)

Desse modo, restando
configurada a reincidência
, o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade
se impõe
.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
restando amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime
, bem como
a reincidência do apelante
,
não há qualquer fundamento jurídico apto a reformar a sentença condenatória
.

Dessa forma,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se
íntegra a condenação imposta
, nos
termos da sentença proferida pelo Juízo a quo
.

É como voto.

03